Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-16.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191731
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000043-16.2019.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante ZURICH
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000043-16.2019.8.26.0272 -Voto no 44871
2
VOTO No 44871 (Processo Digital)
Apelação no 1000043-16.2019.8.26.0272
Comarca: Itapira (1a Vara)
Apelante: ZURICH SANTANDER SEGUROS S/A
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Juiz sentenciante: Vanessa Aparecida Bueno
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE
DANOS
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
-
RECURSO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
PELOS DANOS DECORRENTES DE DISTÚRBIOS DE
TENSÃO - LAUDOS ACOSTADOS - NEXO CAUSAL
DEMONSTRADO - NENHUMA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
COMPROVADA - SEGURADORA - PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO COMPROVADO - SUB-ROGAÇÃO DOS
DIREITOS DO SEGURADO - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 298/307, julgando improcedente a ação regressiva de
ressarcimento de danos, condenando a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$
2.000,00, de relatório adotado.
Em sua exaustiva peça, a seguradora alega ter se
sub-rogado nos direitos do segurado, sendo aplicável ao caso o CDC
com a inversão do ônus probatório, desnecessidade de perícia,
inaplicabilidade da Resolução no 414/2010 da Aneel, estarem
comprovados o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço
por laudos, documentos suficientes produzidos por terceiros, inexistir
prova de excludente, ausência de juntada dos indicadores DIC/FIC,
dever da concessionária manter aparato tecnológico eficiente capaz de
evitar danos elétricos em decorrência de eventos climáticos,
responsabilidade
objetiva,
pagamentos
das
indenizações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000043-16.2019.8.26.0272 -Voto no 44871
3
comprovados, depósitos autorizados pelos segurados, notificação
extrajudicial, aguarda provimento (fls. 309/362).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 363/364).
Documentos (fls. 365/429)
Regularmente processado (fls. 430).
Contrarrazões (fls. 432/441).
Houve remessa (fls. 442).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva colimando indenização
paga pela autora à segurada por danos em equipamentos decorrentes
de sobrecarga de energia elétrica.
De proêmio, anote-se que a concessionária deve
garantir a correta prestação do serviço, responsabilizando-se
objetivamente por falhas que inflijam prejuízos, consoante artigo 37, §
6o, da Constituição Federal.
No caso, a apelante comprovou as relações
contratuais com os dados das apólices (fls. 45/46, 59/60 e 74/75),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000043-16.2019.8.26.0272 -Voto no 44871
4
juntou avisos de sinistro (fls. 49, 62 e 78), laudos técnicos realizados
por empresas especializadas (fls. 50/51, 63/65 e 80/81) os quais
atestaram que os danos decorreram de sobrecarga na rede elétrica ,
orçamento (fls. 50, 63/65 e 80/81), nota fiscal (fls. 82), recibo (fls. 83),
cupom fiscal (fls. 84), ordem de serviço (fls. 85), apuração do prejuízo
indenizável (fls. 52, 66 e 86), autorização para depósito em conta (fls.
79), comprovante de pagamento da indenização securitária (fls. 53, 68
e 88) e a notificação extrajudicial (fls. 55/56, 70/71 e 90/91).
De fato, os documentos que instruíram a inicial
demonstram o nexo de causalidade, não sendo razoável exigir da
seguradora a preservação de todos os aparelhos e equipamentos
danificados pelos quais é acionada a indenizar.
Ressalte-se que a requerida não logrou êxito em
infirmar a idoneidade dos técnicos que avaliaram os objetos avariados.
De mais a mais, inócua a tese de ausência de
responsabilidade em razão da variação na rede elétrica ter sido
causada por descargas atmosféricas, uma vez que tais circunstâncias
são previsíveis e corriqueiras, integrando o próprio risco da atividade,
descaracterizado caso fortuito ou força maior.
Nessa dicção:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica Ação de regresso Sub-
rogação da seguradora nos direitos da segurada
Pretensão ao
ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização concedida em razão
de danos elétricos
Sentença de improcedência
Inconformismo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000043-16.2019.8.26.0272 -Voto no 44871
5
autora Ausência de prévia comunicação administrativa para apuração
dos danos elétricos Irrelevância Inexiste obrigação de exaurimento ou
solicitação administrativa do procedimento constante do artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL, sob pena de ofensa ao princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no artigo 5o inciso
XXXV da Constituição Federal
Danificação de equipamentos por
descarga elétrica Queda de raios (descarga atmosférica) que não
afasta a responsabilidade da apelante, porquanto não configura caso
fortuito ou força maior Responsabilidade objetiva da concessionária
prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo
37, §6o da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da
relação de causalidade entre o fato e o dano Ressarcimento no valor
total desembolsado pela apelada, cujo pleito está abrangido pelo princípio
constitucional da ampla reparação
Sentença reformada para julgar
procedente a demanda, com inversão da sucumbência Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1013008-83.2017.8.26.0114; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
29/11/2019)
“Ação de regresso. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica
fornecida pela requerida. Danos materiais ao segurado. Sentença de
procedência. Apelação da concessionária. Preliminar de inépcia da petição
inicial afastada. Incidência das normas do Código de Defesa do
Consumidor. Sub-rogação. Danos verificados. Laudos de regulação e
técnico que não deixam dúvidas acerca do nexo causal. Oscilação na
tensão de energia. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público. Artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Eventual descarga
atmosférica que se inclui no risco da atividade da ré, não se
enquadrando no conceito de caso fortuito ou força maior. Precedentes
TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1002771-66.2019.8.26.0066; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019).
Além disso, comprovado o nexo causal, sub-roga-se
a seguradora no direito do consumidor à reparação dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000043-16.2019.8.26.0272 -Voto no 44871
6
incorridos, realizado o pagamento do sinistro, consoante inciso VI do
art. 6o do CDC e artigo 786 do Código Civil.
A respeito:
“DANO MATERIAL
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGRESSO
SECURITÁRIO
Preliminares afastadas- Seguradora, sub-rogada nos
direitos do segurado, demanda reparação de danos materiais em
equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede elétrica -
Desnecessidade de prévio pedido administrativo - Suficiência
probatória dos laudos técnicos do sinistro - Teoria do risco
administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de
funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos
extraordinários - Ausência de caso fortuito ou de força maior -
Responsabilidade civil contratual
Critérios de correção do valor da
indenização bem fixados em primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000706-
98.2019.8.26.0648; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do
Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019).
“APELAÇÃO Ação de ressarcimento - Regresso - Julgamento antecipado
Possibilidade Cerceamento de defesa não caracterizado Inépcia da
inicial Inocorrência Inicial acompanhada dos documentos necessários
para julgamento da ação Falta de interesse de agir Não verificação
Desnecessidade de pedido administrativo para a propositura da
ação - Seguradora que reembolsa segurados pelos danos elétricos
supostamente causados por falha na prestação do serviço de fornecimento
de energia Sentença de procedência - Reconhecimento da ocorrência de
prescrição trienal
Recurso provido, embora por fundamento diverso.”
(TJSP; Apelação Cível 1117336-09.2017.8.26.0100; Relator (a): Irineu
Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro:
19/11/2019).
Dessarte, é de rigor a reforma da r. sentença,
julgando-se procedente a ação para condenar a ré a pagar à autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000043-16.2019.8.26.0272 -Voto no 44871
7
quantia de R$ 3.543,00, corrigida pela Tabela Prática do TJSP e com
juros de mora de 1% a.m. do desembolso, REsp 1.539.689/DF,
arcando a vencida com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$ 500,00, com indexação desta data e juros legais do
trânsito em julgado, em consonância com os critérios do artigo 85, §§
2o, 8o e 16, do CPC.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes, jurisprudência e Súmula
consolidada do STJ.
Ressalta-se que não cabe ao julgador rebater todos
os argumentos e raciocínios expendidos pelos apelantes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem
a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000043-16.2019.8.26.0272 -Voto no 44871
8
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS,
Rel. Min. Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão
sujeitas
às
sanções
correlatas,
inclusive
majo-
ração/fixação de verba honorária e multa por litigância de má-fé.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso e julgo procedente a ação para condenar a demandada a
pagar à seguradora a quantia de R$ 3.543,00, com correção e juros de
1% a.m. do desembolso, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de R$ 500,00, com indexação desta data e
juros legais do trânsito em julgado, em consonância com o artigo 85, §§
2o, 8o e 16, do CPC.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator